Tribunal: TJPA
Processo: 0805579-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805579-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, CASSIO MIRANDA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma da decisão que progrediu o reeducando ao regime aberto, autorizando o cumprimento da pena em prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a progressão de regime deve ser revogada sob o fundamento de que o reeducando deixou de cumprir integralmente as condições impostas por ocasião da concessão de livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a interposição do presente agravo, o reeducando foi condenado por novo crime, o que ensejou a deflagração de procedimento de unificação de penas, resultando na imposição do regime fechado para execução da reprimenda, circunstância que configura alteração da situação executória, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“Resta prejudicado o agravo em execução quando, durante o trâmite do recurso, sobrevém decisão do juízo
a quo
que implica em alteração da situação executória do reeducando, circunstância que obstaculiza o exame de mérito da pretensão diante da perda superveniente do objeto”

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AgExPe n. 1325293-73.2022.8.13.0000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira - Juiz Convocado, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 26.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe agravo em execução penal de decisão do Juízo da Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA que progrediu Cassio Miranda Vasconcelos ao regime aberto, autorizando o cumprimento da pena em prisão domiciliar (ID 18867610, págs. 2/6).

O agravante pugna pela reforma da decisão, sob o argumento de que o reeducando não preenche os requisitos para progredir de regime, sobretudo considerando que deixou de cumprir integralmente as condições impostas por ocasião da concessão de livramento condicional (ID 18867610, págs. 9/13).

A defesa do apenado contrarrazoou pelo acerto da decisão (ID 18867610, págs. 16/19), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 18867610, pág. 20).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 19547795).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

O agravante visa reformar a decisão concessiva de progressão ao regime aberto sob o fundamento de que o reeducando não implementou os requisitos legais para deferimento do pleito.

Ocorre que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo, o reeducando foi condenado por novo crime, o que ensejou a deflagração de procedimento de unificação de penas, resultando na imposição do regime fechado para execução da reprimenda (processo n. 0006132-55.2020.8.14.0051, mov. 160.1), circunstância que configura alteração da situação executória e implica na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “sobrevindo decisão do Juízo da origem procedendo a unificação das penas e determinando novo regime prisional, torna-se prejudicado a apreciação do referido pleito ministerial” (TJMG,
AgExPe n. 1325293-73.2022.8.13.0000
, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira - Juiz Convocado, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 26.10.2022).

Diante do exposto, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado

o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024